Tribunal: TJDFT
Processo: 0000608-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe. Nulidades. Reconhecimento por fotografia. Citação por edital. Decisão contrária às provas dos autos.
1 - Nulidades relativas, não arguidas até a pronúncia, preclusas, consideram-se sanadas na segunda fase do procedimento.
2 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
3 – Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Se o acusado que, ciente da ação penal, constitui advogados para representá-lo, que apresentaram resposta à acusação e alegações finais, mas optou por não comparecer às audiências – para as quais intimado por edital, após tentativas de intimação pessoal -, não há nulidade por falta de citação.
4 - Não se examina, em apelação, alegação de participação de menor importância não sustentada em plenário, pena de usurpação de competência do conselho de sentença.
5 – Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
6 - Apelações não providas.